Tribunal: TJSP
Processo: 2098369-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - Interposição contra decisão em que foi julgado improcedente o incidente de suspeição da perita judicial - Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Inaplicabilidade da tese da "taxatividade mitigada" firmada no julgamento do Tema 988 pelo Superior Tribunal de Justiça - Precedentes - Decisão não agravável - RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - Interposição contra decisão em que foi julgado improcedente o incidente de suspeição da perita judicial - Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Inaplicabilidade da tese da "taxatividade mitigada" firmada no julgamento do Tema 988 pelo Superior Tribunal de Justiça - Precedentes - Decisão não agravável - RECURSO NÃO CONHECIDO.